Tribunal: TJMT
Processo: 1013079-76.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013079-76.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS SERGIO DE ARAUJO SILVA - CPF: 724.419.681-49 (APELANTE), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS ARNALDO ESTEVAO LTDA. - CNPJ: 05.161.540/0001-70 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS ARNALDO ESTEVAO LTDA. - CNPJ: 05.161.540/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - OFERTA DE DESCONTOS CUMULATIVOS ATÉ O FINAL DO CURSO - AUSÊNCIA DE PROVA - ART. 373, INCISO I, DO CPC - PREJUÍZO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Mostra-se inviável compelir a instituição de ensino a conceder ao aluno descontos cumulativos até o final do curso se ausentes indícios mínimos de oferta nesse sentido (art. 373, inciso I, do CPC).

Não cabe a condenação da parte contrária à reparação por dano moral se não demonstrada a ocorrência de ato ilícito (art. 186 do Código Civil).

A reparação material exige a efetiva demonstração tanto do prejuízo quanto da responsabilidade civil de outrem.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários sucumbenciais anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, devendo o autor arcar com as custas e a verba honorária de 15% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante ressalta se tratar de demanda típica de consumo, e que recebeu por
WhatsApp
a proposta de retomar os seus estudos no curso superior de Farmácia, mediante a cumulação de descontos, reduzindo assim as mensalidades para R$532,00.

Acrescenta que contraiu dívidas para quitar suas pendências anteriores, porém essa proposição não foi cumprida, sendo cobrado mensalmente pela quantia de R$776,53.

Aduz que tudo que lhe foi ofertado partiu de prepostos da apelada, e que o contrato eletrônico que assinou contém diversas cláusulas abusivas e sem clareza, como a previsão de como a de
“vencimento antecipado do saldo remanescente do parcelamento de mensalidades anteriormente contratados”
.

Afirma que a apelada não demonstrou a legitimidade de seus atos e que sofreu prejuízo financeiro além de abalo extrapatrimonial.

Busca a reforma da sentença.

Nas contrarrazões (ID n. 117589669).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes celebraram contrato de prestação de serviços de educacionais para que o apelante ingressasse no primeiro semestre de 2017 no curso de Farmácia ofertado pela agravada, prevendo o pagamento de mensalidades de R$1.880,00.

Mesmo que a relação firmada entre as partes seja de consumo, atraindo assim a incidência dos dispositivos protecionistas do CDC ao caso (art. 6º, inciso VIII), não há amparo probatório mínimo para a tese de que o valor real dessas prestações seja de R$1.332,00.

Ele formalizou um pedido de interrupção em 16/08/2018 e na cláusula 6ª do primeiro ajuste já estava destacado que:

6.2. O (a) CONTRATANTE poderá solicitar a desistência do Curso em qualquer época do semestre,
(...)
ficando responsável pelo pagamento das parcelas até o mês de solicitação.
(...)

6.4. Em caso de trancamento da matrícula, o (a) CONTRATANTE deverá pagar as mensalidades escolares até o mês do referido trancamento e perderá eventual bolsa de estudos e/ou descontos concedidos pela CONTRATADA.

6.11. A bolsa de estudos parcial ou integral concedida pela CONTRATADA ao (à) CONTRATANTE terá vigência tão somente durante o semestre letivo em que for concedida, a partir da data de sua concessão, sendo que a renovação da matrícula para o semestre subsequente não representará a manutenção automática da bolsa de estudos para o CONTRATANTE
(fls. 07/08 do ID nº. 117589645, com grifos originais).

Como visto, a concessão de descontos ou bolsas de estudo constitui uma liberalidade da apelada, que não tem a característica de se manter até o final do curso superior, perdurando pelo limite de uma semestralidade e sendo facultada a prorrogação à manifestação de vontade de ambas as partes.

Em 02/05/2017 o aluno aderiu ao Plano de Parcelamento Estudantil Privado ofertado pela ré a fim de diluir no tempo as despesas com o curso, porém as cláusulas 3ª, §4º, e 5ª dessa avença complementar previam claramente que:

Parágrafo quarto: O atraso pelo ALUNO do pagamento de 2 (duas) ou mais parcelas do parcelamento previstas neste Contrato de Parcelamento, consecutivas ou no, implicar na rescisão do parcelamento concedido pela IES ao ALUNO, acarretando o vencimento antecipado do Saldo Remanescente
(...)

Cláusula 5ª – Caso o ALUNO
desista
formalmente de suas atividades educacionais na IES rescindindo o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais durante a vigência do curso em razão de
(...)

(d) trancamento de matrícula
, ficará automaticamente vencido o Santo Remanescente, devendo o ALUNO pagar, em até 30 dias à IES,
(...)
os valores devidos
(...)
(fl. 04 do ID nº. 117589644, com grifos originais).

Ao retomar seus estudos o apelante confessou dever R$15.884,41, acordando com a apelada o respectivo pagamento em 24 parcelas sucessivas a contar de 19/08/2019.

Isso mostra a inadimplência anterior do estudante e o descumprimento das cláusulas contratuais que conferem à Universidade o direito de exigir o vencimento antecipado do saldo remanescente, além do restabelecimento do valor original das mensalidades – R$1.880,00.

Essa, porém, não foi a postura adotada pela instituição de ensino, já que na descrição da dívida confessada, ela se limita a cobrar as mensalidades que não foram pagas, mantendo os descontos antes concedidos, e se limitando a buscar os acréscimos legais provenientes da mora.

Não é possível concluir pela abusividade da cláusula de vencimento antecipado, tanto porque redigida de modo destacado (art. 54, §4º, do CDC) quanto pelo fato de não ter sido coercitivamente aplicada por iniciativa da credora.

A sentença ressalta que não há suporte probatório para amparar a tese de que o montante final das mensalidades vincendas seria de R$ 532,00. E, de fato, isso não se verifica nem nas mensagens de
WhatsApp
nem nos áudios trocados entre o apelante e os prepostos da apelada.

O que se vê no documento com ID nº. 117589610 é a oferta especial de pontualidade, que naquele dia específico reduziria a parcela atual para essa quantia, tendo sido inserido no documento à mão as referências aos meses de julho, agosto e setembro.

Como já dito, isso não torna certo nem exigível que tal quantia perdurasse até a graduação do apelante como farmacêutico.

A reparação civil por dano material consistente da repetição de indébito exige suporte probatório mínimo a cargo do consumidor, não encontrado nos autos (art. 373, inciso I, do CPC).

E a responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Nos autos não está demonstrada a lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do estudante, e não é possível afirmar na hipótese em análise exista ato ilícito, um dos requisitos configuradores da reparação extrapatrimonial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (...) EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA (...).
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
(...).
(N.U 1001000-68.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022, sem destaques no original).

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADA PELO RÉU.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0012404-63.2019.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR - J. 30.08.2021, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa, com a ressalva, porém, de que o apelante é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022